Tribunal: TJSP
Processo: 1043867-54.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Tarifa de avaliação do bem. Cobrança válida. Tema 958, do STJ. Contratação abusiva de seguro. Impossibilidade de escolha. Tema 972 do STJ. Valor que deve ser devolvido na forma simples, a fim de evitar o enriquecimento indevido do banco e a reformatio in pejus. RECURSOS PROVIDOS.